Tribunal: TJBA
Processo: 8041003-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041003-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON ARCANJA FRANCO

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária, visando à revisão de taxas de juros e encargos contratuais. Sentença de improcedência, que reconheceu a legalidade dos encargos pactuados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder o limite de 12% ao ano ou a taxa média de mercado;
(ii) se o Custo Efetivo Total (CET) equivale à taxa de juros;
(iii) se a comissão de permanência pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

III. Razões de decidir
3. No contrato firmado entre as partes (Id n.69561300), as taxas de juros remuneratórios pactuadas (19,34% ao ano) ficaram abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade, nos termos das Súmulas 382/STJ e 596/STF e da jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).
4. O CET, conforme Resolução nº 3517/2007 do Banco Central, é o somatório de todos os encargos e despesas incidentes sobre o financiamento e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios.
5. A cobrança de comissão de permanência, caso contratada, exclui a exigibilidade cumulativa de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, conforme Súmula 472/STJ. No caso concreto, não houve previsão de comissão de permanência.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado afasta a alegação de abusividade contratual.
2. O Custo Efetivo Total (CET) não equivale à taxa de juros remuneratórios e representa o somatório de encargos incidentes sobre o financiamento.
3. A comissão de permanência, quando contratada, não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11º; CC, art. 51; CDC, arts. 42 e 52; Resolução nº 3517/2007 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.11.2010; Súmulas nº 382 e nº 472/STJ; Súmula Vinculante nº 7/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
nº 8041003-38.2024.8.05.0001,
em que é apelante EDMILSON ARCANJA FRANCO e apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR